Tribunal: STF
Processo: Rcl 59417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 334-RG E À SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O contexto do Tema 334-RG está relacionado com o reconhecimento à observância do quadro mais favorável ao beneficiário, quando do cálculo da renda mensal inicial. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve, na análise do agravo interno da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, eventual violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a existência da devida fundamentação do acórdão que julgou a apelação. 



    2. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 6/3/2013).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.